Tribunal: STF
Processo: HC 233544
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 844.770/PE (consulta processual ao sítio eletrônico do STJ).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima) (e-doc. 2, p. 53-54). 



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 29-36). 



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o writ no STJ. Denegada a ordem do habeas corpus pela Ministra Relatora (e-doc. 2, p. 383-388), formalizou-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a decretação da prisão preventiva. Afirma insuficientes as provas de autoria em face da paciente, tendo em vista que sua participação no crime se encontra unicamente embasada no depoimento da mãe da vítima. Assinala as condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita. Defende a substituição da custódia pela prisão domiciliar, uma vez que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia e, subsidiariamente, a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo originário, ao decretar a prisão preventiva, entendeu presentes os fundamentos necessários à imposição da preventiva, ante a gravidade concreta do delito:



    “Considerando que, roborando pretensão da autoridade policial formulada no Pedido de Prisão Preventiva de nº. 0003453-20.2021.8.17.3590, o Dr. Promotor de Justiça pugnou pela decretação da custódia cautelar dos acusados; Considerando que, inobstante do princípio da liberdade consagrado pela Constituição da República, refletido inclusive pelo princípio da inocência, ainda assim, em casos extremos como o dos autos, o ordenamento admite a prisão ante tempus; Considerando que, em casos que tais a Corte Estadual de Justiça tem admitido a prisão preventiva[1]; Considerando que o outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça[2]; Considerando que o grau de periculosidade dos acusados emerge do modus operandi do crime em tela, cometido em concurso de pessoas, com o uso de espingarda e na residência da vítima enquanto esta ainda dormia, permitindo concluir que, em liberdade, os acusados representam ameaça à ordem pública, sendo insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, com arrimo no permissivo do art. 311 do Código de Processo Penal, e como previsto no art. 312 do mesmo Diploma Legal, para o fim de garantir a ordem pública, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos acusados RODRIGO BELO DA SILVA e MARIANA MARIA FERREIRA INOCENCIO, qualificados nos autos, determinando a imediata expedição dos necessários Mandados de Prisão” (e-doc. 2, p. 54).



    8. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do writ lá formalizado, ressaltou a gravidade concreta do delito, ante o modus operandi empregado pela paciente e pelo corréu (e-doc. 2, p. 29-30).



    9. No ato apontado como coator, as conclusões anteriores foram ratificadas. O Superior Tribunal de Justiça frisou a idoneidade da fundamentação empregada para decretar a prisão cautelar da paciente considerada a necessidade de garantia da ordem pública. Eis os trechos pertinentes do pronunciamento:



    “Como se percebe, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo singular, referendado pela Corte de origem, assinalou que a Agravante e um corréu, em tese, teriam adentrado na residência da Vítima e cometido o crime de homicídio qualificado com o uso de uma espingarda, enquanto o Ofendido ainda dormia. 



    Desse modo, o decreto prisional mostra-se suficientemente fundamentado para a garantia da ordem pública.”. (e-STJ fl. 72).” (consulta processual ao sítio eletrônico do STJ; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que ocorrida a prática do crime — observado que a paciente, juntamente com o corréu, efetuou disparos contra a vítima em sua casa, enquanto ela dormia, movido por discussão anterior entre os agentes delitivos e o falecido — evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da paciente, justificando a manutenção da prisão preventiva, considerada a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, exemplificativamente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    11. Ademais, a questão suscitada a respeito da ausência de provas de autoria delitiva não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Com relação à possibilidade da substituição da custódia pela prisão domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal).  



    13. Portanto, o fato de a paciente ser mãe de crianças menores de 12 anos de idade não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar ou qualquer outra medida cautelar diversa à custódia. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.  



    14. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram pela impossibilidade da prisão domiciliar por ter a paciente cometido crime com violência contra a vítima. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, confiram-se:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.”



    (HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator